Tribunal: CARF
Processo: 19515.720237/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720237/2014-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.829 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA AGRAVADA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
FISCAL. MOTIVAÇÃO PARA O ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO AO FISCO. SÚMULAS CARF No 96 E 133.
Não cabe o agravamento da multa de ofício quando os fatos indicados como
base para a exasperação da penalidade já foram base para o arbitramento dos
lucros.
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Súmula CARF n° 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício,
quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720237/2014-42
Fl. 2551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.829 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720237/2014-42

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-002.152, de 15/05/2018 (fls.
2.374/2.404), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de
julgamento/MF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Dos Autos de Infração
Trata o processo de Autos de Infração formalizado para a exigência de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, Multa de Ofício (agravada para 112,5%) e Multa regulamentar, anos-
calendários de 2009 e 2010 (fls. 1.664/1.718). Além do Contribuinte qualificado nos autos,
foram cientificadas da exigência fiscal, na condição de responsáveis solidários, 3 outras pessoas
físicas e 6 pessoas jurídicas (conforme o Termo de Sujeição Passiva – TSPS, as fls. 1.719/1.721).
A tributação foi realizada sob a forma do lucro arbitrado e aplicada a multa
agravada com o acréscimo de 50% no percentual da multa de ofício imposta, em razão de o
contribuinte deixar de atender intimação dentro do prazo fixado para prestar esclarecimento ou
apresentar os livros e os documentos.
A Fiscalização, fazendo referência ao Termo de Verificação Fiscal de fls.
1.629/1.649, atribui à Contribuinte as infrações de cuja descrição adiante se faz uma síntese:
- das receitas da atividade, arbitramento do lucro realizado com base na receita
bruta de revenda de mercadorias: decidiu-se arbitrar o lucro em virtude da falta de apresentação
do Livro de Registro de Inventário dos anos-calendário de 2009 e 2010, dos arquivos fiscais a
que se refere a IN SRF no 86, de 2001, e das Notas Fiscais de compras referentes aos meses de
outubro/2009 e julho/2010;
- apesar da intimação e das reitimações para apresentação do Livro e documentos
acima e, em virtude da desclassificação da escrituração contábil, por esta não individualizar os
lançamentos por documento fiscal e por seus históricos e valores não corresponderem aos
documentos indicados, o que impossibilitou apurar o lucro das atividades operacionais e,
consequentemente, impediu a correta apuração do lucro real;
- esses últimos fatos foram apurados por amostragem graças à apresentação das
notas fiscais de compra relativas aos meses de dezembro de 2009 e julho de 2010;
- a Fiscalização não pôde considerar válida a escrituração apresentada pelo
Contribuinte, devido às inconsistências encontradas na análise da conta no 1.1.3.01.001.00001 -
Mercadorias para Revenda, referente ao ano-calendário 2009 e 2010, cujos lançamentos indicam
número de notas fiscais e valores que não correspondem aos documentos escriturados no livro de
registro de entradas;
- nos termos do artigo 530, incisos I, II-b e III, e do RIR/99, nos artigos 45 e 47 da
Lei n° 8.981, de 1995, procedeu-se ao arbitramento do lucro sobre a receita conhecida,
aplicando-se o percentual de 9,6% à receita conhecida, com base nas informações prestadas pelo
contribuinte à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, nas GIA's do estabelecimento
matriz, esclarecendo-se que os dados extraídos das GIA’s, encontram-se discriminados na
planilha anexada aos autos;

Fl. 2552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.829 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720237/2014-42

- lavrou-se a Infração do IRPJ e, pela falta do recolhimento da CSLL
(arbitramento do lucro - com base na receita bruta de revenda de mercadorias), insuficiência do
recolhimento da COFINS cumulativa padrão (arbitramento do lucro realizado com base na
receita bruta de revenda de mercadorias) e insuficiência do recolhimento do PIS cumulativa;
- por todo o exposto, restou configurada a aplicação da multa agravada de
112,5%, nos termos do artigo 44, inciso I, parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/96;
- foi aplicado a multa regulamentar, equivalente a 0,02% por dia de atraso, pelo
não cumprimento do prazo estabelecido para apresentação dos arquivos magnéticos e sistemas,
como data do fato gerador: 01/11/2013, com base legal no artigo 11 e 12, inciso III, da Lei no
8.218, de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória no 2.158-34, de 2001.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte e os responsáveis solidários,
apresentaram as Impugnações de fls. 1.740/1.805 (Contribuinte) e 1.848/1.965 (PF e PJ
arroladas pelo TSPS). Todas elas, guardam identidade de razões de defesa assim contidas em
seus articulados, de excertos abaixo:
- alega que ocorreu a decadência do direito de o Fisco lançar;
- que as contas bancárias sofreram a irregular quebra de sigilo bancário, conforme
confirmado pela própria Fiscalização à fl. 3 do Termo de Constatação; tal procedimento adotado
ofende o direito de defesa, contraditório, legalidade, publicidade, motivação dos atos
administrativos, não confisco e capacidade contributiva;
- a Fiscalização desprezou as provas e declarações obtidas e açodadamente, sem
qualquer investigação mais profunda, empreendeu interpretação em poucos indícios que obteve
com a movimentação financeira, em desrespeito ao princípio da verdade material e em ofensa,
novamente, ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa;
- o art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, estabelece o devido processo legal necessário
e irredutível, para que possa ser praticado o ato de lançamento do IRPJ por arbitramento com
base na receita não comprovada; o devido processo legal não foi plenamente cumprido;
- a fiscalização não poderia lançar mão da quebra do sigilo bancário da
impugnante pelo fato de ofensa às garantias pétreas do art. 5° da Constituição Federal; não
cumpriu com o seu onus probandi ao trazer aos autos apenas presunções da ocorrência de lucro
(faturamento) que demonstram a falta de materialidade dos fatos ocorridos;
- as provas utilizadas pela Fiscalização estão eivadas de vícios, ou sejam, não
demonstram com exatidão que os valores ali lançados tratam-se realmente dos valores constantes
nas contas correntes da empresa, por conta dos erros nos arquivos eletrônicos;
- de acordo com o novo entendimento do STF, a inclusão do ICMS na hipótese de
incidência das contribuições ao PIS e COFINS, desborda-se do conceito de receita bruta
faturamento sendo, portanto, passível de ser excluída da base de cálculo;
- a multa aplicada, de 112,5%, deve ser reduzida para 50%, em face da revogação
do artigo 44,1, parágrafo 2o, da Lei n° 9.430, de 1996; a penalidade agravada aplicada pelo Fisco
não encontra nos fatos elementos bastantes e suficientes que a suportem;
- é flagrante a ilegalidade da inclusão dos sócios no pólo passivo do presente
lançamento, motivo que deverá ser revisto tal inclusão. O artigo 135 do CTN estabelece que o
Fl. 2553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.829 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720237/2014-42

sócio somente responde com os seus bens pessoais se atuar com excesso de poderes ou com
infração de lei ou do contrato social, prova esta que nunca foi produzida pela Fiscalização;
- a responsabilidade tributária dos sucessores, consagrada especificamente no
artigo 133 do CTN, não compreende as multas, alcançando apenas os tributos devidos;
- é ilegal e irregular a aplicação de juros com base na taxa Selic.
A DRJ em Belo Horizonte/MG, apreciou as Impugnações e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 02.66.283, de 22/07/2015 (fls.2.059/2.124), considerou
improcedentes as Impugnações, mantendo-se as exigências. A decisão assentou que:
1. rejeitar todas as nulidades arguidas, assim como a arguição de decadência, e
indeferir o pedido de encaminhamento de intimações e notificações a endereço diverso do
domicílio fiscal do sujeito passivo;
2. manter integralmente o vínculo de responsabilidade dos sujeitos passivos
solidários arrolados;
3. manter integralmente o lançamento de IRPJ, de contribuição para o PIS, de
COFINS e da CSLL, inclusive os juros de mora e as multas de ofício correspondentes, também o
lançamento de multa regulamentar pelo descumprimento de obrigação acessória.
3.1. sujeitar-se-á a um acréscimo de 50% no percentual da multa de ofício imposta
em razão do lançamento de ofício, quem deixar de atender intimação dentro do prazo fixado para
prestar esclarecimento ou apresentar os livros e os documentos especificados na legislação.
3.2. são solidariamente obrigadas as PF e PJ que tenham, comprovadamente,
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.

Recurso Voluntário
Cientificados da decisão de 1a instância, o Contribuinte e os responsáveis
solidários apresentaram os Recursos Voluntários (fls. 2.168/2.251 e 2.257/2.358), em que,
basicamente, reiteram as argumentações de suas Impugnações.
Decisão do CARF
Os recursos voluntários foram submetidos a apreciação da Turma julgadora e
exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-002.152, de 15/05/2018 (fls.
2.374/2.404), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de
julgamento/MF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado, para reduzir a
Multa de Ofício de 112,5% para 75%.
Nessa decisão o Colegiado assentou que:
- sobre a arguição de inconstitucionalidade, o CARF não possui competência para
se manifestar sobre argumentos de inconstitucionalidade; não ocorre a nulidade do Auto de
Infração quando forem observadas as disposições do artigo 142 do CTN e os requisitos previstos
na legislação que rege o PAF;
- do cerceamento do direito de defesa: o procedimento de fiscalização é
inquisitório e não depende da participação direta do fiscalizado, podendo o fisco adotar o método
de arbitramento nas hipóteses de imprestabilidade da contabilidade e impossibilidade de
apuração direta do lucro;
Fl. 2554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.829 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720237/2014-42

- do arbitramento baseado nos valores declarados ao Fisco Estadual (GIA’s): a
apuração com base nas informações prestadas pelo contribuinte ao Fisco Estadual constitui meio
válido para o arbitramento de lucro e apuração de receitas omitidas;
- da Multa Agravada por embaraço a Fiscalização: a aplicação do agravamento da
multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430, de 1096, deve ocorrer apenas quando a falta de
cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho
fiscal, o que não restou configurado;
- da responsabilidade solidária: são solidariamente obrigadas as pessoas físicas e
jurídicas que tenham, comprovadamente, interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária, na linha do que dispõe o artigo 124, I, do CTN;
- juros de mora e taxa Selic: a aplicação da taxa de juros Selic para corrigir o
crédito tributário lançado decorre de expressa disposição legal. Observância da Sumula no 4 do
CARF; sobre a multa de ofício lançada parcela esta que integra o crédito tributário incidem juros
de mora à taxa SELIC. Precedentes do STJ e da CSRF; e
- tratando-se de lançamentos reflexos, aplica-se a decisão prolatada no lançamento
matriz às demais exigências.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1201-002.152, de 15/05/2018 , a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 2.406/2.411), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: agravamento da Multa de Ofício, indicando como legislação interpretada de
maneira divergente o art. 44, § 2o, inciso ‘I’ da Lei n.o 9.430, de 1996.
Requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o
Acórdão recorrido, restabelecendo-se (multa aplicada) a decisão de 1a instância nesta matéria.
O acórdão ora recorrido reduziu a multa aplicada, sustentando que o agravamento
se justifica pelo não atendimento às intimações no prazo assinalado, e não pelo fato de os
esclarecimentos serem insuficientes, parciais.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigmas os Acórdãos no 201-
78.413, de 18/05/2005 (1aC do 2o CC) e Acórdão no 9101-002.997, de 07/08/2017 (1a Turma da
CSRF), alegando que:
- no Acórdão recorrido, considerou a interpretação dada ao dispositivo legal que
prevê o agravamento foi de forma extensiva, na medida em que reconhece que "a prestação
deficitária ou insuficiente" não ensejaria o agravamento da multa, dirigindo-se apenas às
situações de "reiterado não atendimento".
- nos paradigmas trazidos pela Recorrente, de maneira oposta, consideraram
que bastaria ser atendido de forma literal e objetiva um dos critérios do §2° do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, ou seja, prestação de alguma informação; a não apresentação de algum
documento solicitado ou sua apresentação fora do prazo já seria condição suficiente a ensejar o
agravamento da multa, não havendo necessidade de haver demonstração de embaraço à
fiscalização ou mesmo de "reiterado não atendimento" como disposto no recorrido.
Em sede de análise de Admissibilidade do recurso, verificou-se que do cotejo dos
arestos (Acórdãos, recorrido e paradigmas), as conclusões sobre a matéria examinadas, em todos
os casos tratou-se de aplicação de multa de ofício agravada em consequência da não
Fl. 2555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.829 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720237/2014-42

apresentação de documentos solicitados em intimações no curso da ação fiscal, indicando como
legislação interpretada de maneira divergente o art. 44, § 2o, inciso ‘I’ da Lei n.o 9.430, de 1996.
Ressaltou-se, ainda, que o conteúdo da Súmula CARF no 96, foi utilizado pelo
recorrido apenas como um argumento de reforço à sua tese principal, aproveitando-se da sua
"inteligência", não tendo sido aplicado de forma direta, mesmo porque o motivo do arbitramento
não se restringiu apenas às situações que ensejaram o arbitramento.
Com tais considerações, o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de fls. 2.414/2.423, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 1201-002.152, de 15/05/2018, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte NÃO apresentou suas
contrarrazões nos autos.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de
julgamento/CARF de fls. 876/882, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Com efeito, em que pese o Acórdão paradigma no no 201-78.413, de 18/05/2005 (1aC
do 2o CC), ser anterior à Súmula CARF n° 96 (aprovada em 2013), o segundo paradigma,
Acórdão no 9101-002.997, de 07/08/2017 (1a Turma da CSRF), é posterior à Súmula, no entanto,
verifica-se que o conteúdo da referida Súmula, “foi utilizado pelo recorrido apenas como um
argumento de reforço à sua tese principal, aproveitando-se da sua "inteligência", não tendo sido
aplicado de forma direta, mesmo porque o motivo do arbitramento não se restringiu apenas às
situações que ensejaram o arbitramento”.
Diante do acima exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: agravamento da Multa de Ofício,
indicando como legislação interpretada de maneira divergente o art. 44, §2o, inciso I, da Lei n.o
9.430, de 1996.
Em resumo, a lide tem como escopo exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS
e a COFINS, do ano-calendário de 2009 e 2010, referentes a infração (receita da atividade)
receita bruta na revenda mercadorias, calculadas sob a modalidade do Lucro Arbitrado,
Fl. 2556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.829 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720237/2014-42

aplicando-se o percentual de 9,6% à receita conhecida com base nas informações prestadas pelo
contribuinte à SEFA do Estado de São Paulo, nas GIA's informadas pelo estabelecimento matriz,
acompanhadas de multa de ofício agravada de 112,5%, nos termos do artigo 44, inciso I,
parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/96, e também da multa regulamentar, equivalente a 0,02% por dia
de atraso, pelo não cumprimento do prazo estabelecido para apresentação dos arquivos
magnéticos e sistemas.
Na fundamentação do Acórdão recorrido, quanto à decisão de reduzir o percentual
da multa de 112,5% para 75%, assentou que a aplicação do agravamento da multa nos termos do
artigo 44, §2o, da Lei 9.430, de 1996, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das
intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não
restou configurado. Veja-se trecho do voto condutor: “A falta de apresentação de determinado
livro e/ou documentos da escrituração, o descumprimento de dada formalidade de registro ou
formato ou a não prestação de um determinado esclarecimento pontual, em um universo onde
foram apresentados outros documentos e respostas, por si só, não enseja o agravamento da
multa de oficio”.
De outro lado, a Fazenda Nacional aduz que se o contribuinte não atender, no
prazo marcado, à intimação do Fisco, se sujeitará à multa de 112,5%. Não há qualquer
possibilidade de se admitir, neste caso, uma conduta discricionária da Fiscalização, em que esta
poderia deixar ou não de aplicar o agravamento da penalidade, segundo sua mera conveniência.
Como se vê, a Fiscalização aplicou multa de ofício de 75%, agravada em 50%
pelo não atendimento a Intimação para apresentação de documentos, conforme previsto no art.
44, inciso I, §2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Pois bem. Quanto a aplicação da multa de ofício no patamar de 75% (que não está
sob discussão), encontram-se nos autos todos os elementos probantes a justificarem sua
manutenção, vez que a realidade fática foi bastante para constar, nos limites da legalidade e da
tipicidade, apontado pelo Fisco.
Quanto ao agravamento da penalidade para o percentual de 112,5%, a sua
majoração em 50%, foi dessa forma justificada pela Fiscalização (3.2, do TVF, à fl.1.644):
“3.2 – DA MULTA AGRAVADA
Conforme demonstrado acima, os atos praticados pelo contribuinte, deixando de atender
as solicitações formuladas pelo Fisco, no prazo marcado, dificultou o conhecimento por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
configurando a aplicação da multa agravada de 112,5%, nos termos do artigo 44, inciso
I, parágrafo 2o, da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo artigo 14 da Lei n°
11.488/07”. (Grifei)
O Fisco alega que encontra suporte nos Termos de Intimações emitidos e, em
específico, no Termo de Constatação e Reintimação Fiscal de 16/02/12, em que o Contribuinte
foi alertado de que permanecia válida a solicitação efetuada nos Termos anteriores. Esse alerta
constou na maioria dos termos lavrados durante a Fiscalização. O Termo de Constatação,
Reintimação e Intimação Fiscal de 06/09/2013, com ciência por via postal em 12/09/2013, foi o
último a lembra-lo, especificamente, de que permanecia válida a solicitação formulada no Termo
de Início de Procedimento Fiscal de 27/12/2011, referente aos arquivos fiscais, que atendessem
os requisitos previstos na IN 86/01 e no Ato Declaratório Executivo COFIS n° 15 de 23/10/01,
entretanto, o contribuinte não atendeu a Fiscalização.
A Fiscalização, também não pode considerar válida a escrituração apresentada
pelo Contribuinte, devido às inconsistências encontradas na análise da conta contábil:
Fl. 2557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.829 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720237/2014-42

1.1.3.01.001.00001 - Mercadorias para Revenda, cujos lançamentos referentes à aquisição de
mercadorias para revenda indicam número de notas fiscais e valores que não correspondem aos
documentos escriturados no livro registro de entradas.
Desta forma, procedeu-se ao arbitramento do lucro sobre a receita conhecida,
aplicando-se o percentual de 9,6% à receita conhecida, nos dois últimos trimestres do AC 2009 e
nos quatro trimestres do AC 2010, com base nas informações prestadas pelo contribuinte à
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFA), nas GIA's do estabelecimento matriz,
esclarecendo-se que os dados extraídos das GIA’s, encontram-se discriminados na planilha
anexa, denominada “RESUMO MENSAL DAS GIAS POR CFOP DE COMPRAS E DE
VENDAS AC 2009 E 2010”.
A base de cálculo para a aplicação da multa é o valor do faturamento informado
pelo contribuinte nas referidas GIA’s 2009 e 2010, no montante de R$ 50.989.023,82, valor
resultante da soma das receitas de vendas menos as respectivas devoluções de vendas,
considerado para o arbitramento do lucro, efetuado nesse procedimento.
Pois bem. No caso, diante do que consta nos autos, verifica-se que o Contribuinte,
de fato, não atendeu às intimações. No entanto, muito embora não lhe tivesse sido
proporcionado acesso à documentação completa que requereu (Livro de Registro de Inventário,
os arquivos magnéticos fiscais, previstos na IN SRF N° 86/01 e no ADE Cofis n° 15, de 2001,
relativos aos anos-calendários de 2009 e 2010 e as Notas Fiscais), o Fisco procedeu ao
lançamento, arbitrando o lucro, mediante a utilização de outros instrumentos disponíveis em
outras fontes, quais sejam, com base nas informações prestadas pelo Contribuinte à Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo (SEFA), nas GIA's do estabelecimento matriz e das notas
fiscais de compras referentes aos meses de outubro de 2009 e julho de 2010.
Nesse contexto, é importante apontar a existência da Súmula CARF no 96, de
2013, a qual reza:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando
essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. (Grifei)
Cabe, então, esclarecer as situações em que a citada Súmula CARF n° 96 é
aplicável. Sobre esse tema, a Jurisprudência da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais é clara, no seguinte sentido:
- aplica-se a Súmula, afastando-se o agravamento da penalidade, quando os fatos
que deram origem ao agravamento já tiverem sido base para o próprio arbitramento dos lucros,
conforme consta do Acórdão no 9101-004.431, de 08/10/ 2019. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. ARBITRAMENTO DE LUCROS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício quando os fatos indicados como base para a
exasperação da penalidade já foram base para o arbitramento dos lucros.
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou
o arbitramento dos lucros.
Fl. 2558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.829 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720237/2014-42

- deixa-se de aplicar a Súmula, mantendo-se o agravamento da penalidade, quando
ele (o motivo) for decorrente de omissão distinta daquela que motivou o arbitramento dos lucros,
conforme Acórdão no 9101-004.452, de 09 de outubro de 2019.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
MULTA AGRAVADA.
A falta de atendimento a intimação cujo objeto é distinto da apresentação de livros e
documentos que motivou o arbitramento dos lucros justifica o agravamento da multa de
ofício.
Para aplicação do racional acima ao caso dos presentes autos, resta definir se a
falta de apresentação de Livro de Registro de Inventário, das Notas Fiscais de compras e os
arquivos magnéticos fiscais, que resultou na necessidade da Fiscalização buscar informações em
documentação e informações fornecidos por terceiros (base nas informações prestadas pelo
contribuinte à SEFA do Estado de São Paulo, nas GIA's do estabelecimento matriz, conforme
planilha anexada aos autos), é, ou não, fato separado, que implicou o arbitramento do lucro.
Para ajudar a esclarecer, veja-se trecho destacado do Relatório da DRJ (fl. 2.061):
“Descrição das infrações imputadas
Auto de infração de IRPJ
A autuante, fazendo referência ao termo de verificação fiscal a fls. 1.629 a 1.649, atribui
à autuada a infração de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
RECEITAS DA ATIVIDADE – RECEITA BRUTA NA REVENDA DE
MERCADORIAS – Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de
revenda de mercadorias. Decidiu-se arbitrar o lucro em virtude da falta de
apresentação do livro registro de inventário dos anos-calendários de 2009 e 2010,
dos arquivos fiscais a que se refere a IN SRF no 86, de 2001, e das notas fiscais de
compras referentes aos meses de outubro de 2009 e julho de 2010, apesar da
intimação para os apresentar, e também em virtude da desclassificação da
escrituração contábil, por esta não individualizar os lançamentos por documento fiscal
e por seus históricos e valores não corresponderem aos documentos indicados, o que
impossibilitou apurar o lucro das atividades operacionais e, consequentemente, impediu
a correta apuração do lucro real,” (Grifei)
Em uma primeira análise, me pareceu serem dois fatos separados, porque caso os
livros, documentos e as informações fiscais tivessem sido apresentados, a falta de comprovação
das Receitas da Atividade da empresa identificados pela Fiscalização, em face das GIA’s
disponibilizada pela SEFA/SP, ensejaria o lançamento da mesma Recita Bruta, porém sem o
arbitramento do lucro.
Entretanto, uma análise mais aprofundada dos Acórdãos precedentes, que
ensejaram justamente a edição da Súmula CARF n° 96, de 2013, indica a existência de decisões
em que a infração foi exatamente aquela relativa a falta de apresentação de Livros
Contábeis/Fiscais/documentos, e que o agravamento da multa por falta de apresentação de
esclarecimentos, livros ou documentos, foi afastado:
Acórdão
Matéria
9101-001.468, de 2012 Apresentação Parcial - Falta de apresentação Livros Diário e Razão
9101-000.766, de 2010 Deixar de apresentar os Livros Fiscais e Contábeis - escrituração obrigatória
Fl. 2559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.829 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720237/2014-42

Cumpre referir que:
(a) as Súmulas CARF representam a jurisprudência consolidada do Órgão;
(b) a Súmula CARF n° 96, teve por precedentes Acórdãos nos quais a multa
agravada foi afastada, em sede de lançamento de omissão de receitas, por falta de apresentação
de Livros e documentos Fiscais, bem como dos arquivos magnéticos fiscais, em que –
devidamente intimado – o sujeito passivo deixou de apresentar esclarecimentos, livros e os
documentos fiscais; e
(c) as Súmulas são de observação obrigatória pelos Conselheiros/CARF.
Finalizando a discussão, a recente Súmula CARF n° 133, de 2019, também afasta
o agravamento da multa, quando decorrente da falta de atendimento para prestar
esclarecimentos, na situação em que essa conduta tenha motivado presunção de omissão de
receitas. Veja-se:
Súmula CARF no 133. A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos
não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
Assim, inaplicável o agravamento da multa de ofício em face do não atendimento
à intimação fiscal para apresentação dos Livros contábeis e documentação fiscal, já que estas
omissões tem consequências específicas previstas na legislação de regência, que no caso foi o
arbitramento do lucro em razão da falta da apresentação dos livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal.
Portanto, aplicando as Súmulas mencionadas, entendo que não deva prevalecer,
neste caso, o agravamento (majoração da multa qualificada de 75% para 112,50%) da multa de
ofício, razão pela qual voto por confirmar o disposto no Acórdão recorrido no Acórdão no
1201-002.152, de 15/05/2018.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, estando correta a decisão
recorrida, não merecendo nenhum reparo nesta Câmara Superior de Recursos Fiscais.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2560
DF CARF MF
Documento nato-digital